Tribunal: TJMT
Processo: 1017965-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017965-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BOSQUE RENTA CAR EIRELI - ME - CNPJ: 22.221.336/0001-17 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM FEITO EXECUTIVO – CONTRATO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – ART. 206, §5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL – CITAÇÃO VÁLIDA ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à ação de busca e apreensão, posteriormente convertida em execução de título extrajudicial lastreada em contrato bancário com garantia fiduciária, é de cinco anos, nos termos do art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil.

Não se configura a prescrição quando a demanda é proposta dentro do prazo legal e a parte executada comparece espontaneamente aos autos, promovendo a juntada de instrumento procuratório com poderes para representá-la em juízo, ato que equivale à citação válida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1017965-20.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BOSQUE RENTA CAR EIRELI - ME

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BOSQUE RENTA CAR EIRELI - ME
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da
4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, lançada nos autos da
Ação de Busca e Apreensão,
ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
,
que
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, afastando a alegação de prescrição da pretensão executiva.

Irresignada, a parte agravante sustenta, em síntese, que a exequente deixou de praticar atos efetivos para o regular andamento da execução, limitando-se a renovar petições genéricas e repetitivas desde 2021, o que, a seu ver, configura inércia suficiente para autorizar o reconhecimento da prescrição trienal da pretensão executiva, nos termos do art. 44 da Lei no. 10.931/2004 c/c art. 70 do Decreto no. 57.663/66, razão pela qual requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição e, por conseguinte, julgada extinta a execução.

Não houve pedido de tutela recursal a ser apreciada (Id 291076873).

Contraminuta apresentada no Id 296393360, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido no Id 290848357.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BOSQUE RENTA CAR EIRELI - ME
contra decisão interlocutória, proferida nos autos da ação de busca e apreensão posteriormente convertida em feito executivo, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a alegação de prescrição.

A pretensão executiva decorre de contrato bancário com garantia fiduciária, cuja natureza jurídica se insere no campo das obrigações líquidas constantes de instrumento particular.

O prazo prescricional aplicável à espécie, quando manejada sob a forma de ação de busca e apreensão, é o
quinquenal
, nos termos do art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil, contado a partir do vencimento da última parcela.

Sobre a matéria, oportuno citar julgados deste Tribunal de Justiça, inclusive de minha relatoria,
in verbis
:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS – TERMO A QUO PARA CONTAGEM DO LAPSO PRESCRICIONAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
– PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva fundada em documento particular é de 5 (cinco) anos, a contar do vencimento da última parcela, ainda que pactuada cláusula de vencimento antecipado no contrato.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10011418020168110006, Relator.: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 14/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA – NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM E DO EXECUTADO – SERVIÇO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE MOROSIDADE –
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO –
PRESCRIÇÃO CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de dívida inscrita em instrumento público ou particular (art. 206, § 5o, I, do Código Civil). O prazo prescricional tem início a partir do dia de vencimento da última prestação, ainda que existente cláusula resolutória expressa para vencimento antecipado da dívida diante da inadimplência de algumas prestações . Na espécie, se transcorrido mais de 07 anos da data que foi proferido o despacho que ordenou a citação válida, sem que esta seja efetivada, e decorridos mais de 05 anos do tempo reservado ao exercício do direito de propor a Ação de Busca e Apreensão de Veículo Garantida por Alienação Fiduciária, resta configurada a prescrição do direito material. A interrupção da prescrição somente ocorre se a citação for promovida no prazo descrito pela regra do art. 240 do novo CPC, o que não ocorreu.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00010250320158110079, Relator.: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 27/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INADIMPLÊNCIA – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA PELO JUÍZO A QUO AFASTADA – PRAZO PRESCRICIONAL EM AÇÕES COM PRESTAÇÕES PERIÓDICAS – 05 ANOS – ARTIGO 206, §5o, I, DO CC – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
– PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional para a pretensão da ação de busca e apreensão é de 5 anos, contados a partir do vencimento da última parcela, conforme o art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil.

O devedor fiduciário que comparece espontaneamente aos autos dá-se por citado no momento em que requer a juntada de instrumento procuratório com amplos poderes outorgados para representá-lo em juízo, o que evidencia ciência da existência do processo e a consequente finalidade do ato.

Não se verifica a prescrição se, além de a ação ter sido ajuizada no prazo quinquenal, a citação válida ocorreu antes do transcurso do prazo de cinco anos.”
(N.U 0001299-35.2018.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2023, Publicado no DJE 03/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRAZO QUINQUENAL – ART. 206, § 5o, I, DO CC – COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. O prazo prescricional aplicado às Ações de Busca e Apreensão é o quinquenal (art . 206, § 5o, I, do CC), uma vez que a finalidade é a satisfação de crédito decorrente de contrato particular.”
(TJ-MT 10063358220188110041 MT, Relator.: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 02/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2022)

Compulsando detidamente os autos de origem, não se vislumbra a ocorrência da prescrição. O título em execução apresenta vencimento da última parcela em
30/05/2021
, e a ação foi ajuizada em
17/07/2018
, ou seja, dentro do prazo legal (Id 14206517).

Ademais, verifica-se que houve o comparecimento espontâneo da parte executada, com juntada de instrumento de mandato com poderes específicos para atuação em juízo (Id 32310370). Tal conduta é suficiente para caracterizar citação válida, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência, porquanto revela ciência inequívoca da existência da demanda e atendimento da finalidade do ato.

Nesse contexto, não havendo inércia injustificada da parte exequente nem transcurso do lapso prescricional entre a propositura da ação e a citação válida da parte executada, não há que se falar em prescrição da pretensão executiva.

Assim, correta a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, impondo-se a manutenção do
decisum

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025